Tribunal: TJSP
Processo: 2020875-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – Rejeição à impugnação ofertada pelo agravante – Imposição de multa de R$ 20.000,00 – Insurgência da instituição financeira em relação ao valor da multa – Medida com o escopo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação em prazo razoável, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional – Valor fixado que se adequa aos princípios da razoabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – Rejeição à impugnação ofertada pelo agravante – Imposição de multa de R$ 20.000,00 – Insurgência da instituição financeira em relação ao valor da multa – Medida com o escopo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação em prazo razoável, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional – Valor fixado que se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Negado provimento.